Tribunal: STF
Processo: AR 567
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-18
Data de publicação: 1981-11-18

Ementa:
SE O ACÓRDÃO RESCINDENDO LIMITOU-SE A NÃO CONHECER DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO PELO ARESTO DO TRIBUNAL
LOCAL AO ART-842, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, NÃO PODE
A AÇÃO RESCISÓRIA, SEM QUESTIONAR ESSE DISPOSITIVO, SUSCITAR QUESTÃO
DE INCOMPETENCIA NÃO VERSADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA
DA AÇÃO RESCISÓRIA.